Tribunal: STF
Processo: AI 404860
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÕES COLETIVAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE CLÁUSULA DE CONTRATO, ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA QUE
VIOLE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS OU OS DIREITOS
INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS DOS TRABALHADORES. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
É
constitucional a atribuição do Ministério Público do Trabalho de
propor ações coletivas para a declaração de nulidade de cláusula de
contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as
liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais
indisponíveis dos trabalhadores.
Fica afastada a alegação de
incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, já que o
 Ministério Público do Trabalho atuará precisamente perante os
órgãos judiciários trabalhistas.
O exame da questão relativa à
contribuição assistencial é de âmbito infraconstitucional. Por essa
razão, não cabe recurso extraordinário, pois não há ofensa direta à
Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.